Tribunal: STF
Processo: ADI 827
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-05
Data de publicação: 1993-02-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arts. 6., 8.,
11, 22, 27, 36, 41, 42, 43, 46 e 49 do ADCT da Constituição do Estado
do Amapá. Liminar.
          Normas  constitucionais transitorias  de  eficacia contida,
cuja  efetividade depende de  lei de iniciativa da propria autoridade
requerente e em relação as quais sequer foi estabelecido prazo para a
iniciativa legislativa.
          Consequencias   decorrentes  da   vigencia   das  referidas
disposições transitorias não demonstrada.
          Medida Cautelar indeferida.